Tribunal: STJ
Processo: 7006393-12.2023.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877410 - RO (2025/0080575-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SALVADOR BALEEIRO SANTOS
ADVOGADOS
: VALTAIR DE AGUIAR - RO005490
SILAS QUEIROZ JUNIOR - RO010086
JESSICA GOUBETI NABARRO - RO011199
AGRAVADO
: HAROLDO FRANCO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
AMPARADA NA SÚMULA 07 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido
pela parte.
2. Observa-se, da leitura da sentença, mantida pelo acórdão
recorrido, que a má-fé dos envolvidos, notadamente do terceiro
ora recorrente, está atrelada à comprovação probatória da própria
dinâmica dos comportamentos praticados pelos envolvidos.
Assim, rever tal contexto, esbarraria diretamente no óbice da
Súmula 7/STJ,ante o necessário revolvimento fático-probatório da
demanda.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e1ece39a-b47f-4ffa-b480-3ceea235dabf

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e1ece39a-b47f-4ffa-b480-3ceea235dabf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877410 - RO (2025/0080575-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SALVADOR BALEEIRO SANTOS
ADVOGADOS
: VALTAIR DE AGUIAR - RO005490
SILAS QUEIROZ JUNIOR - RO010086
JESSICA GOUBETI NABARRO - RO011199
AGRAVADO
: HAROLDO FRANCO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
AMPARADA NA SÚMULA 07 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido
pela parte.
2. Observa-se, da leitura da sentença, mantida pelo acórdão
recorrido, que a má-fé dos envolvidos, notadamente do terceiro
ora recorrente, está atrelada à comprovação probatória da própria
dinâmica dos comportamentos praticados pelos envolvidos.
Assim, rever tal contexto, esbarraria diretamente no óbice da
Súmula 7/STJ,ante o necessário revolvimento fático-probatório da
demanda.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por SALVADOR BALEEIRO SANTOS,
em face da decisão monocrática proferida às fls. 1397/1401 (e-STJ), de lavra deste
signatário, que, além de afastar a negativa de prestação jurisdicional pela instância de
origem, aplicou as Súmulas 07 e 83 do STJ, para negar provimento ao reclamo.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, assim ementado:
Apelação cível. Embargos de terceiros. Dialeticidade. Ofensa. Inexistência.
Prova nova. Indeferimento de prova testemunhal. Preliminares afastadas.
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

Contrato de compra e venda não registrado. Ausência de comprovação da
posse. Boa-fé não demonstrada.
Demonstrada a pretensão da parte em alterar a decisão que lhe foi desfavorável,
impugnando especificamente a questão decidida na sentença, não há ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Há preclusão consumativa da pretensão quando comprovada a desistência da
parte na produção de provas que entendia necessárias e, ainda, quando a parte
apresenta prova extemporânea, sem demonstrar que se trata de prova nova ou
que exista fato superveniente impeditivo de produção no tempo oportuno.
Para que os embargos de terceiro sejam acolhidos, faz-se necessária a
comprovação de que o embargante adquiriu o imóvel de boa-fé, sem
conhecimento da constrição ou indisponibilidade que recaía sobre ele.
A boa-fé objetiva requer que o adquirente demonstre ter tomado todas as
precauções razoáveis para assegurar que o bem estivesse livre de ônus.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, o recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos artigos 435, 674 e 1.022, ambos do CPC.
Sustentou, em síntese,
, negativa de prestação jurisdicional
em preliminar
pela instância de origem, porquanto, o Tribunal local não se manifestou quanto à
existência de uma prova apta a alterar a conclusão da sentença que julgou
improcedentes os embargos de terceiro.
Defendeu,
: ) a possibilidade de ser juntado documento destinado
no mérito a
à contraposição aos fatos em sede de recursal; e, ) que o negócio jurídico é anterior
b
ao ato judicial constritivo, justificando o cabimento da via eleita.
Contrarrazões (fls. 1288/1313, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, daí o presente reclamo.
Contraminuta às fls. 1355/1380 (e-STJ), sustentando o acerto do decisum
hostilizado.
Por força da decisão monocrática de fls. 1397/1401 (e-STJ), foi negado
provimento ao apelo.
Nas razões do agravo interno, a parte insurgente repisa as teses acima
examinadas. Requer, assim, a reconsideração do
singular.
decisum
Impugnação apresentada às fls. 1418/1442 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

A
deve ser resolvida, unicamente, a partir do
1.
controvérsia preliminar
cotejo das razões dos embargos de declaração opostos na origem pela ora recorrente
e as razões de decidir apresentada pela Corte local.
No relatório dos aclaratórios a tese defensiva restou precisamente
destacada:
Em suas razões, sustenta que há comprovação nos autos que demonstram que
adquiriu o imovel de boa-fé, antes das execuções e que a transferência do
imovel não ocorreu na data da aquisição em razão de indisponibilidade do
imóvel do proprietário anterior.
Aduz que não foi considerada a prova nova que comprova o depósito na conta
do executado e que não foi analisado documento constante nos autos 7007957-
26.2023.8.22.005 (provas compartilhadas).
Por sua vez, em resposta, o Tribunal Estadual assim se manifestou:
O comprovante de pagamento colacionado em sede de recurso de apelação
restou inadmitido em razão de não ser considerado fato novo, superveniente ou
de difícil produção e foi devidamente fundamentado em tópico específico.
Nota-se que o acórdão embargado esclareceu que não há nos autos elementos
que atestem, de forma inequívoca, as alegações do embargante, analisando
cautelosamente todo acervo documental acostado aos autos.
E, sopesando as provas produzidas por ambas as partes, ficou evidenciada a
ausência de demonstração da posse anterior as ameaças de constrição,
exercício da posse legítima sobre o imóvel desde a data de sua aquisição, do
registro público e da comprovação legítima da aquisição do imovel (comprovante
de pagamento).
Logo, o que se verifica, na verdade, é tão somente a inconformismo do
embargante ante o resultado da decisão, pretendendo rediscutir a matéria, o que
é impróprio nesta via processual, pois os embargos de declaração não se
prestam para submeter o que foi decidido a um novo exame, como se se
tratasse de recurso capaz de modificar a prestação jurisdicional.
Na hipótese, consoante se depreende, quando do julgamento dos
aclaratórios, a Corte de origem realizou o exame da matéria apontada como omissa.
Por conseguinte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido
pretendido pela parte.
No mérito, observa-se que o recorrente, no julgamento do recurso de
2.
apelação, juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento do imóvel, buscando
com essa nova prova demonstrar a boa-fé da aquisição do bem.
Pretende, nesse ponto, a partir de suas duas alegações já relatadas, o
mesmo resultado: a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, para obter
conclusão diversa daquela cristalizada na origem.
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "na petição inicial dos embargos de terceiro, o
embargante
de sua posse ou de seu domínio e da
deverá fazer prova sumária
qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas" (REsp n.
1.861.025/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
12/5/2020
DJe de
.)
18/5/2020
No caso, o embargante não cumpriu com o seu ônus probatório.
Ato contínuo, o Tribunal de origem ignorou essa prova, pois, também, ela
não possuía o condão de afastar a conclusão apresentada motivadamente na
sentença, quanto à improcedente da ação de embargos de terceiros, asseverando, ao
final, que: "consoante se observa, as avenças envolvendo o imóvel demonstram
incertezas quanto a sua aquisição, notadamente o negócio jurídico celebrado entre o
" (fl. 1.174, e-STJ).
apelante e o Sr. Cleiton
Com efeito, a sentença realizou detida análise fática-probatória dos autos
para fundamentar a convicção proferida.
Veja-se:
No início da fundamentação da sentença eu disse que os embargos podem ser
de proprietário ou possuidor, de forma que o embargante, alegando ser
proprietário, tem legitimidade para a ação. Contudo, como depois foi visto, a
eventual legitimidade do embargante não decorre do direito real de propriedade,
mas sim da alegada posse, uma vez que o imóvel ainda consta, salvo melhor
juízo, registrado em nome de César e Alana.
Trata-se, portanto, de pretensão fundada na posse, o que permite a aferição das
características e atributos que essa posse deve ter para receber a proteção
derivada dos embargos.
A anterioridade da aquisição em relação à constrição ou ameaça de constrição e
a boa-fé do adquirente são elementos indispensáveis para o acolhimento dos
embargos.
Em relação à anterioridade o embargante afirma que adquiriu o imóvel de
Cleiton em 15 de novembro de 2020, conforme contrato particular não levado a
registro e tampouco com reconhecimento de firmas dos signatários ou das
testemunhas.
Argumenta que em razão de dificuldades financeiras somente registrou o imóvel
em 31 de agosto de 2022, conforme escritura pública.
Alguns pontos devem ser ressalvados.
O primeiro deles é o fato de que a lavratura de uma escritura pública não se
confunde com o ato de registrar o negócio na matrícula do imóvel. Gera uma
presunção de propriedade, por força da fé pública do documento, mas não gera
o direito de propriedade, pois é o registro na matrícula que formaliza a
propriedade e dá a necessária publicidade.
Outro ponto é o fato de que no contrato em que são partes Cleiton e Lucas,
firmado supostamente em 27 de outubro de 2020, foi providenciado o
reconhecimento das firmas de Cleiton dos Santos Pereira e Lucas José Marques
apenas em 10 de dezembro de 2020, o que gera absoluta estranheza, uma vez
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

que totalmente desnecessário esse reconhecimento posterior à suposta venda
de Cleiton ao embargante.
Digo que desnecessário o reconhecimento porque havia, presumidamente, a
possibilidade de Lucas firmar a escritura com Cleiton ou com Salvador, uma vez
que procurador dos proprietários.
Mais estranho ainda é o fato de em uma declaração unilateral, Lucas José
Marques, firmada em 6 de outrubro de 2021, "autoriza" um dos proprietários do
imóvel, César Luiz Dahmer, a transferir o imóvel para Cleiton ou para quem este
indicasse.
Ora, não faz o mínimo sentido essa suposta autorização. A uma porque o imóvel
ainda estava em nome de César e Alana, sendo, creio, dispensável a
autorização. A duas porque Cleiton, que supostamente havia adquirido o imóvel
de Lucas em 27 de outubro de 2020, havia revendido o imóvel para Salvador em
15 de novembro de 2020. A três porque admitindo-se que a autorização de
Lucas fosse necessária, a lógica indica que a transferência seria para Salvador e
não para Cleiton. A quatro porque na escritura pública os vendedores foram
representados por outro procurador.
Outras estranhezas merecem menção.
A primeira delas é a data da escritura pública firmada entre os proprietários do
imóvel e Salvador. Com efeito, a escritura foi firmada em 31 de agosto de 2022,
convenientemente, poucos dias depois da citação de Lucas no processo
executivo movido por Paulo Henrique Felberk de Almeida, que foi efetivada em
11 de agosto de 2022, e no processo movido pelos ora embargados, que
efetivou-se em 26 de agosto de 2022.
A segunda estranheza decorre do fato de que Lucas, ao contestar a ação de
cobrança relativa ao contrato de aporte de capital, não fez qualquer menção à
suposta alienação do imóvel para Cleiton, Salvador ou para quem quer que seja,
e a estranheza decorre do fato de que tais negócios supostamente foram
firmados em 2020.
A terceira estranheza vem do fato de que o imóvel esteve, entre 9 de novembro
de 2020 a 3 de agosto de 2021, indisponível por força de ordem judicial dada
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de União da Vitória/PR, conforme
consta na certidão da matrícula.
A quarta estranheza está no fato de que em nenhum dos processos, em que
pese as quantias substanciais envolvidas, o embargante anexou comprovantes
de quitação do preço ou de operações bancárias (extratos, Pix ou TED), o que
me parece teria sido bastante fácil de ser feito.
Ora, mesmo que admita-se que o embargante entregou quinhentos mil reais em
espécie para Cleiton e duzentos e sessenta mil reais para César e Alana, pouco
crível que essas enormes quantias em dinheiro não tenham sido retiradas de
alguma instituição bancária ou não tenham sido transferidas diretamente para as
contas bancárias dos vendedores.
Se não há comprovação disso e tampouco merece credibilidade o contrato
firmado pelo embargante com Cleiton, pelas razões já exaustivamente expostas,
"cai por terra" a argumentação relativa à anterioridade da aquisição. De fato, se
alguma consideração merece para essa finalidade, seria a escritura pública, e
essa não é anterior à ameaça de constrição.
Da leitura da sentença, que restou mantida pelo acórdão recorrido, observa-
se que a má-fé dos envolvidos, notadamente do terceiro ora recorrente, não está
atrelada apenas ao fundamento da ausência de pagamento do negócio jurídico, mas
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

foi toda consubstanciada na comprovação da própria dinâmica dos comportamentos
praticados pelos envolvidos, que realizaram atos de alienação no curso de ação
executiva, reduzindo o devedor ao estado de insolvência.
Assim, rever tal contexto, esbarraria diretamente no óbice da Súmula 7/STJ,
ante o necessário revolvimento fático-probatório da demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: 1c5d0f0f-47fc-4f89-bc42-944a410bfb85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.410 / RO
Número Registro: 2025/0080575-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70063931220238220005
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALVADOR BALEEIRO SANTOS
ADVOGADOS : VALTAIR DE AGUIAR - RO005490
SILAS QUEIROZ JUNIOR - RO010086
JESSICA GOUBETI NABARRO - RO011199
AGRAVADO
: HAROLDO FRANCO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALVADOR BALEEIRO SANTOS
ADVOGADOS : VALTAIR DE AGUIAR - RO005490
SILAS QUEIROZ JUNIOR - RO010086
JESSICA GOUBETI NABARRO - RO011199
AGRAVADO
: HAROLDO FRANCO
Documento eletrônico VDA49660050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:58
Código de Controle do Documento: e1fdf4a2-e771-4d1b-9c1b-0e06415dc7a8

ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:58
Código de Controle do Documento: e1fdf4a2-e771-4d1b-9c1b-0e06415dc7a8